Tribunal: STF
Processo: ARE 1353951
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 36, p. 24): 



    “EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP N.º 2.180-35/01. COMPATIBILIDADE ENTRE REAJUSTAMENTOS PREVISTO NO ARTIGO 58 DO ADCT E 144, DA LEI 8.213/91. 



    1. O disposto no art. 741, parágrafo único do CPC de 1973, com redação dada pela MP 2.180-35, de 24/08/2001, não se aplica aos casos em que o título lhe é anterior. A constitucionalidade das normas do artigo 741, parágrafo único, do CPC de 1973, bem assim de sua correspondente no CPC de 2015, o artigo 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o artigo 535, § 5, foi confirmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em duas ocasiões. No julgamento do RE 611.503, foi cristalizado o tema 360: “desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil”, e pacificada a seguinte tese: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    2. O erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada do entendimento do julgador. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não traduz o julgamento conscientemente realizado pelo magistrado; quando a decisão não reproduz o entendimento adotado pelo respectivo órgão prolator. Não se pode, portanto, confundir o erro material com o erro de julgamento, pois este, diferentemente daquele, está relacionado ao desacerto do juízo conscientemente formulado pelo magistrado; quando ele parte de uma premissa equivocada, por exemplo.



    3. O reajustamento instituído pelo artigo 144, caput e parágrafo único, da Lei 8.213/91, só produziu efeitos financeiros a partir de junho/1992, máxime porque o parágrafo único do dispositivo transcrito expressamente excluiu a possibilidade de pagamento de “quaisquer diferenças decorrentes da aplicação deste artigo referentes às competências de outubro de 1988 a maio de 1992”, não havendo incompatibilidade entre tais pagamentos e os decorrentes do reajustamento na forma do artigo 58, do ADCT no período anterior a junho/1992.



    4. Embargos infringentes providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50, p. 10-11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 57, p. 9):



    “No presente caso, como já destacado, o título judicial, não obstante o benefício ter sido deferido posteriormente ao advento da Constituição Federal de 1988, de forma clara, determina a revisão da renda mensal com a observância da regra da equivalência salarial prescrita no artigo 58 do ADCT, com pagamento de diferenças a contar de seus termos iniciais, ofendendo o preceituado nos artigos 28 da Lei 8.212/91; 29, 5°, 33, 41 e 144, parágrafo único da Lei 8.213/91.”



    Ao final, defende a inexigibilidade do título objeto da demanda, nos moldes do artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil vigente à época (eDOC 57, p. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 62, p. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da jurisprudência, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente ao marco temporal de validade da norma processual (art. 741, parágrafo único, do CPC/73) – que regula a inexigibilidade do título executivo –, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 1973 AOS TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.180/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 873.118-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. A controvérsia presente nos autos configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não dá ensejo a esta via processual. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (RE 471.656-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 5.6.2009).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente